Tribunal: CARF
Processo: 13602.000385/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000385/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.860 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
RENATO GONZAGA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de que o cálculo do ajuste do imposto seja
refeito, considerando o valor de IRRF retido como R$13,37 e os rendimentos tributáveis da fonte
pagadora Rawer como sendo R$13.864,52.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 28 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de renda retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000385/2008-33
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000385/2008-33

Trata-se da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF no 2005/606420254012088, fls. 02, lavrada em nome de Renato Gonzaga Gomes,
CPF. 204.051.626-34, em face da revisão da declaração de ajuste anual do exercício
2005, ano-calendário 2004, para a exigência do crédito tributário no valor de R$
3.769,93, assim discriminado:
...
Cientificada do lançamento em 23/01/2008 (fl. 09), a contribuinte apresentou
tempestivamente, em 07/02/2008, a impugnação de fl.01, instruída com os documentos
de fls. 02 a 13, consistindo em Comprovante de Rendimento da Rawer Ind. Com.
Importação e Exp. Ltda, Comprovante de Rendimento INSS, cópia Resultado
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, cópia Notificação, cópia envelope
recebido pelo correio e cópia declaração IRPF .
Alega que a Declaração de Ajuste Anual foi montada com base no comprovante de
rendimento fornecido pela empresa e pede o acatamento de sua justificativa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.GLOSA.
A glosa é devida sempre que não restar comprovada a retenção do imposto de renda na
fonte pleiteada como dedução do imposto devido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2012 (e-fls. 26), o sujeito
passivo interpôs, em 02/05/2012 (e-fls. 28), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos foram declarados de
acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s). Alega
que realmente a empresa elaborou DIRF retificadora com valor menor de IRRF, mas por outro
lado não está sendo deduzida a base de cálculo, uma vez que seus rendimentos tributáveis
também foram retificados para valor menor. Aponta ausência de má fé.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de renda retido na fonte
no valor de R$2.493,78.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas nos autos.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000385/2008-33

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
O fato é então que o contribuinte concordou que a DIRF da fonte pagadora trouxe
a indicação de retenção apenas no valor de R$13,37 e este definitivamente deve ser
considerado o valor de IRRF retido.
Mas por outro lado, realmente constata-se que realmente o total de rendimentos
tributáveis pagos pela Rawer Ind. Imp. Exp. Ltda. durante o ano de 2004 ao contribuinte foi de
R$13.864,52 (e-fls. 21).
Dessa forma, de bom alvitre que o cálculo do ajuste do imposto seja refeito,
considerando o valor de IRRF retido como R$13,37 e os rendimentos tributáveis da fonte
pagadora Rawer como sendo R$13.864,52.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento parcial da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
que o cálculo do ajuste do imposto seja refeito, considerando o valor de IRRF retido como
R$13,37 e os rendimentos tributáveis da fonte pagadora Rawer como sendo R$13.864,52.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000385/2008-33

Fl. 39
DF CARF MF
Original